Tribunal: TJDFT
Processo: 0710912-31.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, por ter o autor, nas razões recursais, apresentado argumento distanciado dos fundamentos da sentença, o recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita o seu amplo conhecimento, por falta de dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil).
2. A pessoa que tem negada sua internação em momento de urgência, faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, pois se vê desamparada em momento de fragilidade e angústia.
3. A necessidade urgente de procedimento médico, quando o segurado se encontrava com risco de agravamento da doença que o acomete e até mesmo de perda da vida, provoca evidente abalo psicológico, suplantando meros aborrecimentos comuns da vida em sociedade.
4. Apelação não provida. Unânime.